Tribunal: TJMT
Processo: 1010192-32.2024.8.11.0040
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010192-32.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE ADILSON GOMES FONSECA - CPF: 028.939.429-54 (APELANTE), VALDECIR RABELO FILHO - CPF: 113.813.557-73 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA - CPF: 102.083.118-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REVISÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DO LIMITE LEGAL. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA EXPRESSAMENTE PACTUADA. TARIFAS BANCÁRIAS PREVISTAS EM CONTRATO E EM CONFORMIDADE COM A REGULAMENTAÇÃO VIGENTE. SEGURO PRESTAMISTA INDEVIDO. VENDA CASADA. NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO. MANUTENÇÃO DA MORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão ajuizada por instituição financeira, consolidando a propriedade do veículo ao credor fiduciário.

2. O apelante alega abusividade de cláusulas contratuais, especialmente em relação à taxa de juros remuneratórios, capitalização diária de juros, tarifas bancárias, pleiteando a revisão do contrato e a descaracterização da mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) a validade das cláusulas contratuais relativas à taxa de juros, capitalização de juros e cobrança de tarifas bancárias; e (ii) a possibilidade de descaracterização da mora e aplicação da multa prevista no art. 3o, §6o, do Decreto-Lei no 911/69.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos da Súmula 596/STF, as instituições financeiras não estão sujeitas à limitação dos juros prevista na Lei de Usura, sendo a revisão contratual admissível apenas quando demonstrada abusividade manifesta.

5. A taxa de juros pactuada, embora superior à média de mercado, não ultrapassa o limite de 50% estabelecido pelo STJ no REsp 1.061.530/RS, afastando a presunção de abusividade.

6. A capitalização diária de juros é permitida desde que expressamente pactuada, conforme Súmula 539/STJ e Tema 247/STJ, sendo válida a cláusula contratual que a prevê.

7. As tarifas bancárias impugnadas encontram respaldo na Resolução CMN no 3.919/2010 e no Tema 958/STJ, sendo legítimas se expressamente pactuadas e associadas a serviços efetivamente prestados.

8. A adesão ao seguro prestamista na forma contratada configura venda casada.

9. Não há fundamento para descaracterização da mora, pois os encargos contratuais estão de acordo com a jurisprudência vigente. Inaplicável a multa do art. 3o, §6o, do Decreto-Lei no 911/69.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “1. A revisão da taxa de juros remuneratórios em contratos bancários somente é cabível quando demonstrada abusividade manifesta, caracterizada por percentual superior a 50% da média de mercado. 2. A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é válida desde que expressamente pactuada. 3. São legítimas as tarifas bancárias expressamente contratadas e vinculadas a serviços efetivamente prestados. 4. A adesão ao seguro prestamista na forma contratada configura venda casada, razão pela qual os valores devem ser restituídos ao devedor. 5. Mora não descaracterizada, Tema 972 STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 421, 422 e 927; Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, §6o; MP no 2.170-36/2001, art. 5o; Resolução CMN no 3.919/2010.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 596; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 22.10.2008 (Tema 246); STJ, Súmula 539; STJ, Súmula 541; STJ, REsp 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2a Seção, j. 28.02.2018 (Tema 958); STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Turma, j. 27.10.2009 (Tema 247), STJ, RESP

n.1639259/SP (Tema 972)
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por José Adilson Gomes Fonseca contra a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que julgou procedente a ação de busca e apreensão ajuizada por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A, consolidando a propriedade do veículo ao patrimônio do credor fiduciário.

O apelante argumenta que o contrato firmado entre as partes contém cláusulas abusivas, em especial a capitalização diária de juros, a cobrança de juros remuneratórios acima da média de mercado e a imposição de tarifas indevidas, como seguro prestamista e taxas administrativas, sem a devida transparência.

Defende a possibilidade de revisão contratual, pleiteando a redução da taxa de juros ao patamar da média de mercado divulgada pelo Banco Central e a inaplicabilidade da capitalização de juros sem previsão expressa no contrato. Alega que a abusividade dos encargos descaracteriza a mora, o que afastaria a exigibilidade da dívida e, consequentemente, tornaria indevida a busca e apreensão do bem.

Requer, ao final, com a descaracterização da mora, a aplicação da multa prevista no art. 3o, §6o, do Decreto-Lei no 911/69, sob o argumento de que a instituição financeira alienou o veículo antes da consolidação definitiva da propriedade.

Não há contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia dos autos gira em torno da validade das cláusulas contratuais firmadas entre as partes no contrato de financiamento com alienação fiduciária, tendo o apelante alegado a abusividade de encargos financeiros e buscado a revisão do contrato. A discussão principal envolve a legalidade da taxa de juros aplicada, a possibilidade de capitalização dos juros, a cobrança de tarifas bancárias e a eventual descaracterização da mora, questões estas que impactam diretamente na viabilidade da ação de busca e apreensão ajuizada pelo credor fiduciário.

Além disso, o apelante também sustenta que a instituição financeira alienou o bem antes da consolidação da propriedade, razão pela qual requer a aplicação da multa prevista no art. 3o, §6o, do Decreto-Lei no 911/69.

A sentença reconheceu a validade das cláusulas contratuais, afastando a alegação de abusividade dos encargos financeiros. Considerou que a taxa de juros aplicada estava dentro dos limites razoáveis conforme a média do mercado e que a capitalização de juros era permitida por estar expressamente pactuada. Também entendeu como legítimas as tarifas bancárias cobradas, considerando-as devidamente previstas contratualmente e justificadas pela prestação dos serviços correspondentes (id. 257632184).

Diante disso, a sentença concluiu pela manutenção da mora e pelo cabimento da busca e apreensão, afastando os pedidos de revisão contratual formulados pelo réu.

I – Da Abusividade da taxa de juros e da capitalização

A apelante sustenta que os juros remuneratórios pactuados no contrato são excessivos e devem ser reduzidos ao patamar da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (BACEN). Além disso, argumenta que a capitalização diária de juros imposta no contrato seria indevida, pois não teria sido expressamente pactuada.

Inicialmente, cabe destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que as instituições financeiras não estão sujeitas à limitação dos juros prevista na Lei de Usura (Decreto no 22.626/33), conforme dispõe a Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal. Assim, a fixação dos juros remuneratórios em contratos bancários decorre da livre negociação entre as partes, sendo possível sua revisão apenas quando demonstrada abusividade manifesta.

No julgamento do REsp 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ fixou o entendimento de que somente se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios quando ela excede em 50% a taxa média de mercado apurada pelo BACEN na época da contratação.

No caso em análise, conforme se observa do contrato, a previsão é de juros remuneratórios de 3,04% ao mês (43,24% ao ano), enquanto a taxa média de mercado no período era de 2,16% ao mês (29,64% ao ano). Ainda que os juros pactuados estejam acima da média, não ultrapassam o limite de 50% estabelecido pelo STJ, o que afasta a presunção de abusividade e impede a revisão da taxa pactuada (vide cláusula F.4 e H do contrato id. 257631797).

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu:

“Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam inferiores à taxa média de mercado prevista pelo BACEN, à época da contratação. Só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS. A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.”

(TJMT - AC 1007092-54.2022.8.11.0003, Rel. Desa NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 06/06/2023, pub. 13/06/2023).

Além disso, a alegação de que a taxa contratada deveria ser automaticamente reduzida ao patamar da média de mercado não encontra respaldo na jurisprudência do STJ, que tem entendimento pacífico no sentido de que a taxa média do BACEN serve apenas como parâmetro indicativo, não sendo um limite obrigatório para as instituições financeiras.

No que tange à capitalização dos juros, a Súmula 539 do STJ dispõe que
“é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/03/2000, desde que expressamente pactuada”
.

O contrato firmado entre as partes expressamente prevê a capitalização mensal de juros, de modo que sua incidência é plenamente válida. Ademais, a jurisprudência do STJ estabelece que, caso a taxa anual de juros seja superior ao duodécuplo da taxa mensal, presume-se a pactuação da capitalização, conforme decidido no Tema 247/STJ. Confira-se:

“A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
.”

No contrato em questão, a taxa anual de 43,24% supera o duodécuplo da taxa mensal de 3,04%, confirmando a ocorrência da capitalização, sem qualquer ilegalidade (vide cláusula F.4 do contrato id. 257631797). Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso consolidou o entendimento de que:

“A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que é possível a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada. Na hipótese, o acórdão dispôs que existe previsão no contrato de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, o que é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (Tema 247).”

(TJMT - Apelação Cível 1004472-30.2023.8.11.0037, Rel. Des. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 02/05/2024, pub. 03/05/2024).

Dessa forma, não há fundamento para revisão da taxa de juros pactuada ou afastamento da capitalização dos juros, razão pela qual devem ser mantidas as disposições contratuais neste particular.

II – Da cobrança de tarifas bancárias/venda casada

A apelante sustenta a ilegalidade da cobrança de determinados encargos incluídos no contrato de financiamento, especificamente: tarifa de avaliação do bem (R$ 475,00), tarifa de registro do contrato (R$ 316,00), IOF financiado (R$ 897,88), IOF adicional (R$ 121,16) e seguro prestamista (R$ 2.574,48). Argumenta que tais cobranças não foram devidamente esclarecidas no momento da contratação, caracterizando a imposição de custos excessivos e prática abusiva por parte da instituição financeira.

A análise da legalidade dessas cobranças deve considerar a regulamentação do Banco Central do Brasil, especialmente a Resolução CMN no 3.919/2010, que disciplina a incidência de tarifas bancárias em contratos de financiamento. Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem consolidado o entendimento de que certas tarifas são legítimas quando expressamente pactuadas e associadas a serviços efetivamente prestados, enquanto outras podem ser consideradas abusivas caso sejam impostas sem opção ao consumidor.

Dessa forma, faz-se necessário examinar se as tarifas questionadas estavam expressamente previstas no contrato, se foram cobradas em conformidade com a legislação vigente e se configuram prática abusiva que justifique sua exclusão ou restituição ao consumidor.

A
tarifa de avaliação do bem (R$ 475,00)
está expressamente prevista na
Cláusula D2 do contrato
e foi cobrada em razão da aquisição de um veículo usado, o que justifica sua exigência. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 958 (REsp 1.578.553/SP), reconheceu a validade dessa cobrança quando se destina à avaliação de bens dados em garantia.

Já a
tarifa de registro do contrato (R$ 316,00)
está prevista na
Cláusula B9 do contrato
e foi devidamente efetivada, conforme comprova o documento id. 257631799, que atesta o registro do gravame de alienação fiduciária no
DETRAN
. No mesmo julgamento do Tema 958/STJ, o STJ confirmou a legalidade da cobrança da tarifa de registro do contrato, desde que efetivamente realizada, o que se verifica no presente caso.

Sobre esses pontos, destaca-se o seguinte precedente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, definiu a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato (Tema 958 - REsp 1.578.553/SP) e, apesar de ressalvar hipótese de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, tal exceção somente tem aplicação quando houver controvérsia a respeito.”

(TJMT - Apelação Cível 1002596-49.2022.8.11.0013, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 22/03/2023, pub. 03/04/2023).

Assim, estando devidamente comprovada a efetivação dos serviços relacionados à avaliação do bem e ao registro do contrato, não há qualquer abusividade nessas cobranças.

A cláusula
E do contrato
prevê expressamente que o
IOF (Imposto sobre Operações Financeiras)
foi financiado junto ao valor principal do crédito. O STJ já consolidou o entendimento de que é permitida a pactuação do financiamento do IOF, sujeitando-o aos mesmos encargos do contrato principal, conforme o seguinte precedente:

“Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. (...) Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.”

(STJ – REsp 1.251.331/RS e REsp 1.255.573/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção, j. 28.08.2013, DJe 24.10.2013).

Portanto, a cobrança do IOF nos moldes previstos no contrato não configura abusividade, sendo válida a sua pactuação como parte do financiamento.

A apelante também impugna a cobrança de
seguro prestamista
(R$ 2.574,48), alegando que sua inclusão no contrato representaria prática abusiva de venda casada.

A teor das teses fixadas pelo STJ no Tema Repetitivo 972
“nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.”
Na hipótese, embora contes da
Cláusula B6
do contrato que o consumidor tinha a opção de não contratar o seguro, há evidências de que a Seguradora será apenas a indicada pelo próprio Banco, o que demonstra a irregularidade.

Configurada, portanto, a abusividade neste particular.

Destaco, no entanto, que também à luz do Tema 972
“a abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora”
, devendo a instituição financeira tão somente restituir tais valores.

Sendo assim, não há fundamento para afastamento da mora ou para aplicação da multa prevista no art. 3o, §6o, do Decreto-Lei no 911/69.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para determinar que a apelada restitua o apelante, na forma simples, os valores cobrados a título de seguro prestamista (R$ 2.574,48), com correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025